Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702155-94.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE MAGNO BARBOZA DA ROCHA RECORRIDA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS EM ADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALEGADAMENTE NÃO REALIZADOS. ARGUIÇÃO. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. ACEPÇÃO DO TERMO “ILÍCITO”. ABRANGÊNCIA. ESFERAS PENAL E CIVIL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO DOMICÍLIO DA AUTORA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA FÍSICA. DOMICÍLIO EM ESTADO DIVERSO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO. AVIAMENTO NO FORO DE DOMICÍLIO DA DEMANDANTE. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, V). DANO OCORRIDO NA SEDE DA AUTORA. PRESUNÇÃO. INCLUSÃO DO EX-GESTOR DA DEMANDANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. CONDUTA. APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE COMPETÊNCIA E INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. MÁTERIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICOSISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). DECISÃO. INADMISSÃO DE LITISCONSORTE. RATIO ESSENDI IDÊNTICA À PREVISÃO CONTIDA NO INCISO VII DO ARTIGO 1.015 DO CPC. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA PASSÍVEL DE ENSEJAR A ANULAÇÃO OU INEFICÁCIA DA SENTENÇA (CPC. ART. 115, I e II). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PREJUDICADO. 1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual. 2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento. 3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT). 4. A questão pertinente à admissão de litisconsorte se enquadra na disposição contida no inciso VII do artigo 1.015 do estatuto processual, possuindo a mesma ratio essendi da previsão contida no dispositivo ao tratar da exclusão de litisconsorte, posto que, consoante prefixado no artigo 115, incisos I e II, do estatuto processual, cuidando-se de hipótese de litisconsórcio necessário, o indeferimento dessa pretensão ressoa passível de ensejar a anulação da sentença ou sua ineficácia em relação ao litisconsorte não citado, descerrando imperioso, na hipótese de afirmação da necessariedade do litisconsórcio, o refazimento de todos os atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, avultando, dessa apreensão, o cabimento de agravo de instrumento aviado com o escopo de impugnação da decisão que indefere pleito de inclusão de litisconsorte, em tese, necessário, à composição passiva da ação originária. 5. O termo “delito” ao qual se reporta o artigo 53, inciso V, do estatuto processual alcança tantos delitos civis quanto ilícitos penais, afigurando-se impassível que a competência para processamento e julgamento de ação volvida à preensão reparatória por dano material decorrente da prática de ilícito que teria praticado o réu e afetara o patrimônio da entidade autora, consubstanciado na percepção de valores à guisa de prestação de serviços sem a devida contraprestação, está afeta ao Juízo do foro do domicílio em que é a autora domiciliada, pois, a par da ausência de definição única do local em que a lesão se aperfeiçoara, não pode, inexoravelmente, ser compelida, conquanto afetada por ilícito, a demandar a composição do dano que experimentara em comarca distinta daquela em que é radicada, prestigiando-se, na contramão do sistema, o causador do ilícito, ou, ao menos, o assim reputado. 6. O regramento disposto no artigo 53, inciso V, do estatuto processual encerra previsão específica que afasta a geral segundo a qual a reparação do dano deve ser demandada no foro em que ocorrera o ato ou fato ensejador da pretensão (CPC, art. 53, IV, “a”), consoante o princípio de hermenêutica segundo o qual a lei especial afasta a incidência da lei genérica, notadamente na hipótese em que a causa de pedir da pretensão formulada está lastreada na prática de dano, decorrente de ato ilícito, que, segundo o defendido pela entidade autora, restara consumado em sua sede, local onde a prestação de serviços alegadamente não aperfeiçoada deveria ser consumada e no qual restara perfectibilizado o pagamento indevido. 7. A formação do litisconsórcio necessário, figura processual contemplada pelo art. 114 do novo estatuto codificado, somente encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) ou quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte. 8. Aferido que, a par de não incidente no caso concreto qualquer imposição legal que enseje a formação de litisconsórcio necessário, a natureza da relação de direito material que enlaça as partes não ressoa incindível de forma a ensejar que o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada litigante, notadamente na hipótese em que, caso eventualmente aferida a responsabilidade do ex-gestor da entidade autora em razão de culpa ou dolo lhe imprecável quanto ao pagamento que realizara ao réu e que faz o objeto da pretensão reparatória, eventual responsabilização deverá ser aferida na exata medida da respectiva conduta adotada, sobeja ilegítima a ampliação subjetiva da lide, de modo a se incluir o ex-gestor no polo passivo da demanda. 9. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 46, caput, do CPC, insurgindo-se contra a regra de competência aplicada no caso em exame, ao argumento de que, em se tratando de direito pessoal, é competente o foro do domicílio do réu. Assevera que a regra do artigo 53, inciso IV, do mesmo códex deve ser afastada, porque não se aplica aos pedidos de indenização por inadimplemento ou mau adimplemento contratual. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgados do STJ a título de paradigmas. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 46, caput, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Portanto, porque se trata de pretensão indenização, a definição da competência territorial atrai, a princípio, a aplicação do previsto no inciso IV, “a”, artigo 53, em detrimento da previsão genérica contida no artigo 46, ambos do Código de Processo Civil. A par dessa premissa, sobeja que o dano, decorrente de ato ilícito, que teria sido experimentado pela agravada, segundo o por ela defendido, restara consumado em sua sede, pois onde a prestação de serviços deveria ser consumada e local no qual restara perfectibilizado o pagamento indevido. Essa circunstância, portanto, inviabiliza a aplicação da norma inserida no artigo 46, caput, do CPC, porquanto se trata de regra específica para a hipótese de ação indenizatória” (ID Num. 34775074 - Pág. 12). (...) “Diante desse contexto, a regra de competência que melhor se adequa ao caso – dano decorrente de ilícito praticado – é a albergada no artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil. Segundo esse dispositivo legal, nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato” (ID Num. 34775074 - Pág. 12). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 2/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017